Tribunal: STF
Processo: ARE 1322948
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE, ALÉM DE DESACOLHER O PLEITO REVISIONAL, DETERMINOU A CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO, COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA EM RELAÇÃO À INSTITUIDORA DA PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DA LIDE. O JUIZ DEVE ATER-SE AOS LIMITES DO PEDIDO. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CPC. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGADO, NESTE CASO, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA COM SUPORTE NA REGRA DO ART. 515, § 1º, DO CPC. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA A FILHA SOLTEIRA E MAIOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NORMA EM VIGOR À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA Nº 340 DO STJ. EX-SERVIDORA QUE FALECEU DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 285/79 QUE PREVIA A ESPÉCIE DE PENSIONAMENTO. ALEGAÇÃO AUTORAL CONFIRMADA PELAS PROVAS DOS AUTOS ACERCA DA DEFASAGEM DO VALOR DO BENEFÍCIO. REVISÃO QUE SE IMPÕE. PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS, OBSERVADA, ENTRETANTO, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR DE 6%, ESTABELECIDO NA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 1°-F, DA LEI N° 9.494/97, ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2009, A PARTIR DE QUANDO SERÁ OBSERVADO O CRITÉRIO ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO ESTATUÍDO PELA LEI N° 11.960/09, REPRESENTADO PELOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O IPCA. ISENÇÃO DA AUTARQUIA RÉ NO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 102, § 2º, da CF. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator